Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-41.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Exigibilidade da dívida reconhecida – Inexistência de valores a repetir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença reformada para julgado improcedente a ação – Recurso do banco provido e da autora não

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Exigibilidade da dívida reconhecida – Inexistência de valores a repetir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença reformada para julgado improcedente a ação – Recurso do banco provido e da autora não provido*